Tribunal: TJPA
Processo: 0814146-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814146-46.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO HUTSON MACHADO RODRIGUES

IMPETRADO: 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814146-46.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
FLAVIO CESAR CANCELA FERREIRA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

PACIENTE: GUSTAVO HUTSON MACHADO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121 C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, O PACIENTE ACOMPANHADO DE MAIS DOIS INDIVÍDUOS, INVADIRAM A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, EFETUANDO DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM SUA DIREÇÃO, NÃO LOGRANDO ÊXITO EM SEU INTENTO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE, EIS QUE A VÍTIMA SE DEFENDEU, E CONSEGUIU CHAMAR A POLÍCIA
.

DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

65ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 10 de outubro de 2023 e término no dia 16 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO HUTSON MACHADO RODRIGUES,
em face de ato do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801942-31.2023.8.14.0012, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio.

Alega o impetrante (fls. 04-09, ID nº 15948362), em síntese
que a decisão que homologou e converteu a prisão preventiva do paciente fora alicerçada em argumentos vagos e genéricos, bem como, a menções a texto legal, pelo fato deste responder a outro processo criminal, o que não configura fundamentação idônea a sustentar a severa medida segregadora excepcional; colaciona julgados e faz referente a delito praticado sem violência ou grave ameaça. Por fim, ante a presença do
periculum in mora
e do
fumus boni iur is,
postula pela concessão da liminar, com expedição do alvará de soltura, e no mérito, a confirmação da liminar, tornando-a definitiva.

Recebidos os autos,
deneguei
a liminar (fls. 22/23, ID nº 1569284), ocasião em que solicitei
informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls. 31/32, ID nº 16043694), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

-
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
Narra o Inquérito Policial que na madrugada de 26/07/2022, por volta das 04h15min, no interior da residência localizada na Avenida Santos Dumont, nº 282, bairro Bom Sucesso, nesta cidade, os denunciados SAMUEL CARDOSO MARQUES e GUSTAVO HUTSON MACHADO RODRIGUES, juntamente com o adolescente Maik Eliel Sá Garcia, vulgo “Capacete”, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil, utilizando-se de facão e arma de fogo tentaram ceifar a vida da vítima OSVALDO PEREIRA JUNIOR, não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima se defendeu utilizando-se de um facão, impedindo a continuação do ato criminoso, assim, os denunciados infringiram o disposto no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II do CPB e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990. Segundo restou apurado no dia e hora dos fatos a vítima Osvaldo Pereira Junior estava em sua residência quando foi surpreendido com a chegada dos denunciados Samuel e Gustavo, e do adolescente Maik, todos portando lanterna e uma arma de fogo, ocasião em que arrombaram a porta do quarto da vítima, sendo que o denunciado Samuel Cardoso Marques efetuou um disparo de arma de fogo em direção à Osvaldo, não conseguindo atingi-lo, tendo a vítima reagido efetuando um golpe de facão em Samuel, após isso, os denunciados fugiram do local. A vítima correu em direção ao segundo andar da residência, de onde conseguiu ver os três indivíduos ainda no jardim de sua casa, os quais tentavam consertar a arma de fogo para retornar ao interior da residência, neste momento, temendo por sua vida, a vítima pulou a janela indo em direção à casa vizinha, de onde acionou a polícia militar. Com a chegada da polícia militar, a vítima retornou à sua residência, ocasião em que os policiais encontraram um estojo deflagrado de munição no corredor do imóvel, tendo Osvaldo relatado que os denunciados foram à sua casa para executá-lo.

-
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
O paciente está preso desde 26/07/2023, e após a homologação do auto de prisão em flagrante e conversão da prisão em preventiva, permanece preso provisoriamente, por presença dos elementos de autoria e materialidade e para garantia da ordem pública.

-
Indicação da fase em que se encontra o procedimento:
O feito está aguardando apresentação de resposta à acusação.

Nesta
Superior Instância
(fls. 40/44,
ID nº 14110163
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da decisão que decretou sua prisão preventiva, no dia 27/07/2023:

“(...) De acordo com os autos de flagrante, os acusados, foram presos em flagrante por uma guarnição da polícia militar após a lavratura de boletim de ocorrência relativo a crime doloso contra a vida na forma tentada.

Assim, diante do boletim de ocorrência policial, e demais elementos informativos presentes nos autos, vejo que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Há, portanto, prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de autoria dos acusados, ou seja, o
fumus comissi delict.

Os fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a materialidade e existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão de caráter processual.

Constato, ainda, que
o autuado GUSTAVO HUTSON MACHADO RODRIGUES possui processos em andamento nesta vara, que embora não sejam considerados antecedentes criminais, servem como meio de verificação da conduta duvidosa do flagranteado, quanto à SAMUEL CARDOSO MARQUES este possui condenações transitadas em julgado. A cautelaridade portanto se faz presente para garantir a ordem pública.

Desse modo, o
periculum libertatis,
de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, dada a conduta reiterada dos flagranteados na prática de crimes, demonstrando que não se inibem perante a aplicação da lei.

Assim, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no CPP, não são suficientes para garantir o regular andamento do processo, a ordem pública, e incolumidade física e psíquica da vítima, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva dos indiciados, pois, uma vez em liberdade,
tendem a reiterar em conduta criminosa.

Sabe-se que a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. No caso, a decisão que impôs a
prisão
preventiva destacou que o paciente
possui processos em andamento na Vara de Cametá/PA
, evidenciando sua reiterada atividade delitiva.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO
. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o recorrente possui duas condenações anteriores definitivas pela prática de crimes de roubo e furto, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes. 3. Com relação à prisão preventiva, sabe-se que a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 5. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente é multirreincidente em crimes patrimoniais, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 6. Recurso em habeas corpus improvido.
(STJ - RHC: 161967 MG 2022/0073963-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).

Assim, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. 1 - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2 - Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 3 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura.
(TJ-MG - HC: 10000221017668000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

Ressalte-se que o suposto delito em questão é doloso e punido com pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, e nenhuma outra medida cautelar prevista no CPP foi suficiente para acautelar a ordem pública.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de tentativa de homicídio -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 17/10/2023